Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-98.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
EMENTA: Penal. Processo penal. Apelação criminal. Recursos do Ministério Público e da Defesa. Estupro de vulnerável. Materialidade e autoria não comprovada. Dúvida razoável. Condenação com base em mera probabilidade. Impossibilidade. In dubio pro reo. Abandono de incapaz. acervo probatório suficiente. materialidade e autoria. comprovação.
I. Caso em exame
1. Apelações do Ministério Público e da defesa do réu contra sentença que absolveu o acusado da imputação de estupro de vulnerável, e, de outro lado, condenou-o pela prática do crime de abandono de incapaz.
Ii. Questão em discussão
2. A questão central em discussão reside em avaliar as provas dos autos a fim de aferir se o réu cometeu os crimes a ele imputados na denúncia: estupro de vulnerável e abandono de incapaz contra sua filha que contava com 3 (três) anos de idade à época dos eventos.
Iii. Razões de decidir
3. Abandono de incapaz: O acervo probatório demonstra, com segurança, que o réu incorreu na conduta descrita no art. 133, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em insuficiência probatória, atipicidade da conduta ou mesmo em ausência de dolo específico de abandonar e de expor a vítima a perigo concreto.
4. Estupro de vulnerável: Para prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça de acusação, sendo impositiva, por determinação legal, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador, inclusive porque, por igual imperativo legal, o ônus da imputação incumbe ao acusador (art. 156, caput, do CPP).
5. Em que pese a importância da palavra da vítima em crimes desta natureza, ainda que a vítima seja uma criança em tenra idade, e mesmo que se considere válida a declaração dada pela menor à médica durante exame realizado na data dos fatos, em circunstância, vale dizer, não esclarecida nos autos (se fornecida de maneira espontânea ou induzida), é certo que eventual declaração não restou corroborada por nenhum outro elemento contundente de prova, capaz de levar a um juízo de certeza sobre a materialidade e autoria delitiva imputada ao réu.
6. Diante da possibilidade de o acusado não ter praticado a conduta delituosa a ele atribuída na denúncia (estupro de vulnerável), pois ausentes provas seguras da materialidade e autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, assim como entendeu o Juiz de primeiro grau.
Iv. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e improvidos.